Tribunal: TJPA
Processo: 0812066-28.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10456 - Acessão
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812066-28.2019.8.14.0040

APELANTE: LEONI DIAS PEREIRA

APELADO: IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS, VALDINEI GOMES DE AQUINO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. MAGISTRADO EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,

POIS OS EMBARGOS DE TERCEIROS FORAM AJUIZADOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA AÇÃO PRINCIPAL, OPERANDO-SE A COISA JULGADA. DECISÃO CORRETA. EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO PODEM SER USADOS PARA DISCUTIR MATÉRIA COBERTA PELA COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Analisando detidamente os autos verifico que de fato a sentença que desconstituiu o negócio jurídico entre o apelante e o apelado (processo nº 0016778.02.2016.8.14.0040) transitou livremente em julgado no dia 26/11/2018, posteriormente, em 13/12/2019, os Embargos de Terceiro foram opostos pelo ora Apelante.

II –
De forma alguma, os embargos de terceiro podem ser utilizados para rescindir a coisa julgada, mesmo que a parte alegue que existem nulidades no processo, pois existe a via adequada para tais discursões.

III –
O Código de Processo Civil determina em seu Art. 675 que os embargos podem ser opostos enquanto não transitada em julgado a sentença.

IV -
Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0812066-28.2019.8.14.0040

APELANTE: LEONI DIAS PEREIRA

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: VALDINEI GOMES DE AQUINO

ADVOGADO: MELQUISEDEQUE QUINTANILHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposta por
LEONI DIAS PEREIRA
, nos autos de Ação de Embargos de Terceiro, proposta em face de
IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS e VALDINEI GOMES DE AQUINO
.

Narra a inicial que:
1)
em 03/03/2015 o Embargante compou um imóvel rural do apelado VALDINEI GOMES DE AQUINO, pelo valor de R$ 340.000,00

(trezentos e quarenta mil reais), pagando na assinatura do contrato o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) e o restante em 948.2 Arrobas de Boi pelo preço do dia na data de 30/01/2016;
2)

em 11/02/2016 apelada IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS AQUINO propôs em face do apelado VALDINEI, Ação de Divórcio com Partilha de Bens sob o nº. 0002424-69.2016.814.0040, onde em 19/08/2016 foi proferida sentença que decretou o divórcio do casal;
3)

em 11/11/2016 a Sra. IRAILDA, propôs uma nova demanda em face do Sr. VALDINEI, sob o nº. 0016778-02.2016.814.0040, visando reconhecer e proceder com a partilha envolvendo o imóvel objeto da lide anteriormente vendido ao apelante, onde fora julgado procedente os pedidos contidos na inicial e procedeu com a anulação do contrato firmado entre o apelante e o apelado VALDINEI; 4) o processo transitou em julgado e a apelada procedeu com a abertura do Incidente de Solicitação ao Cumprimento de Sentença sob o nº 0800022-74.2019.814.0040, onde fora expedido mandado de desocupação em face do apelado VALDINEI GOMES DE AQUINO, do terceiro apelante LEONI DIAS PEREIRO.

Requereu liminarmente seja revogada a decisão que emitiu a embargada na posse do imóvel, seja determinado ao Sr. Oficial de Justiça que proceda com uma correta avaliação do imóvel, determine que ela se abstenha de proceder com a venda do imóvel enquanto perdurar a presente ação e a suspensão imediata do processo de execução mencionado.

Requereu, preliminarmente, seja reconhecido o cerceamento do direito de defesa, para que seja anulado todo o processo nº. 0016778-02.2016.814.0040, com reconhecimento de existência de litisconsorte necessário passivo. Em mérito, que a embargada seja condenada ao ressarcimento dos valores despendidos a realização das benfeitorias no valor de R$ 134.850,00 (cento e trinta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais),

Sentença proferida (ID 4318399 - Pág. 1), onde o
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, pois os “Embargos de terceiros ajuizados após o trânsito em julgado da sentença da ação principal, operou-se a coisa julgada, na forma do artigo 1.048 do CPC, não havendo possibilidade de utilização de embargos de terceiros para discutir validade da venda, não impedindo que se maneje ação própria para tal fim”.

Apelação interposta pelo embargante (ID 4318401 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada,
pois defende a ausência de coisa julgada em face de terceiro adquirente de boa-fé. Requereu reforma da sentença de mérito para que então afaste os efeitos da coisa julgada em face do recorrente, e seja determinado o retorno dos autos a instância de origem, para que se dê continuidade a instrução processual.

Contrarrazões apresentadas por IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS (ID 4318407 - Pág. 1).

Sem contrarrazões do apelado VALDINEI GOMES DE AQUINO, conforme certidão de ID 4318450 - Pág. 1.

Manifestação do Órgão Ministerial no ID 4968089 - Pág. 1.

É o relatório. Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0812066-28.2019.8.14.0040

APELANTE: LEONI DIAS PEREIRA

ADVOGADO: JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES

APELADO: IRAILDA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: VALDINEI GOMES DE AQUINO

ADVOGADO: MELQUISEDEQUE QUINTANILHA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que o recurso em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Ausentes preliminares, passo a análise meritória.

MÉRITO:

O recorrente defende a ausência de coisa julgada em face de terceiro adquirente de boa-fé, pois alega ser litisconsorte necessário passivo que não teria sido chamado no processo que desconstituiu o contrato firmado com apelado, ressaltando que a apelada, em sua petição inicial, pleiteou sua inclusão na lide, o que foi ignorado pela Juíza. Assim, afirma que os efeitos da coisa julgada não devem se estender ao recorrente.

Analisando detidamente os autos verifico que de fato a sentença que desconstituiu o negócio jurídico entre o apelante e o apelado (processo nº 0016778.02.2016.8.14.0040) transitou livremente em julgado no dia 26/11/2018, posteriormente, em 13/12/2019, os Embargos de Terceiro foram opostos pelo ora Apelante.

Inicialmente, necessário se faz transcrever um conceito acerca do instituto Embargos de Terceiro, dado por Humberto

Theodoro Júnior no Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 701:

No direito pátrio, os embargos de terceiro visam resguardar àquele que, não integrando determinada relação processual, vê-se diante da constrição judicial de seu patrimônio resultante de decisão proferida naquela mesma relação processual. O procedimento permite proteger tanto a propriedade como a posse e podem fundamentar-se quer em direito real, quer em direito pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da apreensão judicial. Pode servir, também, para excluir a constrição de determinado bem do próprio executado, mas que foi dado em garantia real a um terceiro (na relação entre o credor e o devedor executado) que não participou do processo no qual houve dita constrição.

O Código de Processo Civil, assim determina:

Art. 675.
Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento
enquanto não transitada em julgado a sentença
e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.

Posto isso, os Embargos de Terceiro não podem ser manejados para desconstituir decisão transitada em julgado, conforme explica a sentença:

O Embargos de terceiros ajuizados após o trânsito em julgado da sentença da ação principal, operou-se a coisa julgada, na forma do artigo 1.048 do CPC, não havendo possibilidade de utilização de embargos de terceiros para discutir validade da venda, não impedindo que se maneje ação própria para tal fim.

Assim, de forma alguma, os embargos de terceiro podem ser utilizados para rescindir a coisa julgada, mesmo que a parte alegue que existem nulidades no processo, pois existe a via adequada para tais discursões.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, analisando todos os aspectos trazidos no presente recurso, entendo que o mesmo deve ser
CONHECIDO
e
DESP
ROVIDO
para manter a sentença recorrida em todos os seus aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023